Tribunal: TJPA
Processo: 0821448-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821448-09.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA, MARIA DA CONCEICAO SILVA DE CARVALHO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BERLIM INCORPORADORA LTDA contra acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. A embargante sustenta contradição na fixação da verba honorária sobre uma condenação inexistente e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ajustada em razão da improcedência da ação; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme artigo 85, §11º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação é inadequada quando a ação é julgada improcedente, sendo necessário utilizar o valor atualizado da causa como base de cálculo, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

A ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura omissão quando há trabalho adicional do advogado e manutenção da decisão favorável ao embargante, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, e majorá-los para 12% em razão da atuação em sede recursal.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa quando a ação for julgada improcedente.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, quando houver atuação adicional do advogado e manutenção da decisão favorável à parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.03.2024; STJ, REsp n. 1.952.506/PB, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e ora embargadas
ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEICAO SILVA DE CARVALHO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BERLIM INCORPORADORA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 23343193), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 23071216, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO contra BERLIM INCORPORADORA LTDA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias e obrigação de fazer para entrega do imóvel, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A controvérsia decorre de atraso na entrega de unidade autônoma adquirida pelas apelantes, que deveria ter sido entregue até 01/06/2014, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando a entrega até 05/06/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para atraso na entrega do imóvel; (ii) apurar a responsabilidade pelo atraso, considerando a alegação de culpa concorrente das partes; e (iii) verificar a configuração de danos morais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cláusula de tolerância de 180 dias não configura abusividade, sendo considerada válida pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça, uma vez que visa mitigar imprevistos na execução da obra, com respaldo no art. 48, § 2º, da Lei n. 4.591/64.

2.

A análise dos autos revela culpa concorrente no atraso da entrega, pois, embora a incorporadora tenha ultrapassado o prazo de tolerância, as autoras também estavam inadimplentes em suas obrigações contratuais, não tendo realizado os pagamentos devidos, o que contribuiu para o descumprimento contratual.

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é suficiente para afastar a concorrência de culpas, já que ambas as partes incorreram em inadimplemento, motivo pelo qual a indenização por lucros cessantes e danos morais não se justifica.

4.

Em casos de culpa concorrente, os danos morais não são configurados, uma vez que o evento danoso resulta da contribuição de ambas as partes para o inadimplemento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida e não configura abusividade, desde que razoável e prevista em contrato.

2.

A culpa concorrente das partes pelo atraso na entrega do imóvel impede a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 4.591/64, art. 48, § 2º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.04.2022; TJ-PA, Apelação Cível n. 0035639-75.2015.8.14.0006, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 25.10.2022; TJ-MG - AC: 10000211831631001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/06/2022; TJ-RJ - APL: 00360730920138190002, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/03/2022; TJ-MT 10127302220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11º, do CPC, já que o Tribunal não aumentou os honorários apesar do trabalho adicional em grau recursal. Bem como, aduz a presença de contradição na fixação da verba honorária sobre uma condenação inexistente, pois a sentença determinou o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, embora a ação tenha sido julgada improcedente. A embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de corrigir essas falhas e ajustar a base de cálculo dos honorários para o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante sustenta que a decisão colegiada apresenta contradição e omissão. Aponta contradição na fixação da verba honorária sobre uma condenação inexistente e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

A sentença de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. No entanto, a ação foi julgada improcedente, não havendo condenação a ser utilizada como base de cálculo.

O artigo 85, §2º, do CPC dispõe que, nos casos em que não há condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA .
TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida
, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º)
nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido
; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. (AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese . 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (Grifo nosso)

Assim, verifica-se a existência de contradição no acórdão embargado, pois manteve os honorários advocatícios nos moldes fixados na sentença, sem atentar para a ausência de condenação na demanda.

Dessa forma, acolho os embargos para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante também sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11º, do CPC.

Esse dispositivo legal determina que, ao julgar recurso, o Tribunal deve aumentar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado na instância recursal.

No caso concreto, a embargante obteve êxito na manutenção da sentença que lhe foi favorável, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART . 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015 . 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios. O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente.
3 . Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS. (STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (Grifo nosso)

Portanto, corrijo a omissão e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO,
para sanar a contradição e corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa e sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2025